Tribunal: TJMT
Processo: 0001668-52.2017.8.11.0026
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001668-52.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARMELINO DA SILVA - CPF: 829.959.401-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEIDA DOS SANTOS - CPF: 002.363.051-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. VISADA A ABSOLVIÇÃO.
ARGUIÇÃO DA PGJ
, DE OFÍCIO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO.
ALEGADA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EVIDENCIADA. TRANSCORRIDOS MAIS DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA À DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 110, §1º, ART. 107, INCISO IV E ART. 109, INCISO VI, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
2. MÉRITO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. PLEITO PREJUDICADO.
PRELIMINAR ACOLHIDA
PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

1.2.

Se o réu foi apenado com 3 meses de detenção (art. 146, do CP), a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do réu, conforme dispõem os artigos 107, IV e 109, VI, do CP.

2.
Considerando o acolhimento da preliminar aventada de ofício pela d. PGJ, sobre a prescrição da pretensão de punir do Estado, fica prejudicada a análise das teses sustentadas no mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Carmelino da Silva
foi
condenado
pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT

pela prática do crime de
Constrangimento Ilegal no âmbito das Relações Domésticas
(art. 146 do CP, com as implicações da Lei nº. 11.340/06), à pena de
3 meses
de
detenção
em regime
aberto
. A execução da reprimenda foi suspensa pelo período de
2 anos
, em face da incidência da
suspensão condicional da pena
(art. 77 do CP) (ID 177514742).

Em suas
razões
, a Defesa pretendeu a
absolvição
do apelante, mediante a
reanálise dos fatos e das provas
encartadas aos autos (ID 177514204).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 177514209).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou
preliminar

de ofício,
pelo reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva na
modalidade retroativa
(ID 182523160
),

conforme respectivo sumário que segue:

“S
umário: Apelação Criminal – Constrangimento Ilegal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – art. 146, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006 –
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa de ofício
- decurso de prazo superior há 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – extinção da punibilidade –
mérito recursal prejudicado”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

PREJUDICIAL DE MÉRITO, DE OFÍCIO, DA D. PGJ

Egrégia Câmara,

De acordo com a denúncia (ID

177514730
)
, na tarde de 22.08.2016, uma residência situada em Arenápolis/MT,
Carmelino da Silva constrangeu mediante violência,
a vítima
Leida dos Santos,
sua convivente, a introduzir um cigarro em sua boca e engoli-lo.

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo
art. 146 do CP, com as implicações da Lei nº. 11.340/06.

A denúncia foi recebida em
01.08.2019
(ID
177514730 – Pág. 59).

Após regular trâmite processual, o Juízo singular
condenou
Carmelino

pela prática do crime de
Constrangimento Ilegal no âmbito das relações domésticas
(art. 146 do CP, com as implicações da Lei nº. 11.340/06), à pena de
3 meses
de
detenção
em regime
aberto
.

A execução da reprimenda foi suspensa na sentença pelo período de
2 anos
, em face da incidência da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Neste grau de jurisdição, a d. defesa, visou a
absolvição
do delito, mediante a reanálise dos fatos e das provas encartadas aos autos.

A d. PGJ,
de ofício
, lançou preliminar em seu parecer pelo reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva na
modalidade retroativa.

Vejo que assiste
razão à d. PGJ.

Com efeito, segundo o artigo
107, inc. IV do
CP
, extingue-se a punibilidade pela prescrição, o que se aplica na hipótese.

Ademais, importante frisar, que nos termos do
art. 110, § 1º, do CP
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

No caso, pela autoria do crime do
art. 146, do CP
, o apelante foi condenado à pena de
3 meses de detenção
e, conforme dispõe o
art. 109, VI, do CP
,
se o máximo da pena é
inferior a 1 ano
,
o prazo prescricional opera-se em
3 anos
.

Diante dessas premissas e, levando em conta que a sentença
já transitou em julgado para o MP
que, apesar de constar que a sua intimação foi lançada nos autos em 01.12.2022 (ID 177514744), não há no processo certificação de que o MP de 1º grau tenha sido intimado. Noutro giro, o órgão acusatório deixou de interpor recurso ou qualquer irresignação acerca do assunto, mesmo após apresentado recurso da defesa, quando das contrarrazões recursais no dia 18.09.2023, sendo imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito pelo qual o apelante foi condenado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da
publicação da sentença condenatória
, na
modalidade retroativa
, portanto.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia
em
01.08.2019

(ID
177514730 - Pág. 59
)
e a data em que a sentença condenatória foi proferida em
24.11.2022

(ID 177514742),
transcorreu lapso temporal
superior a 3 anos
motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
,

Em tempo, acerca da intimação do MP de 1º grau acerca da sentença, como bem ressaltado pela d. PGJ: “
embora não certificado, é evidente o trânsito em julgado da sentença para a acusação, considerando se tratar de recurso exclusivo da defesa”.

Ademais embora o Magistrado tenha aplicado
sursis
na sentença condenatória (art. 77 do CP), a pena do réu já estava prescrita na
modalidade retroativa
, eis, que pela pena aplicada de 3 meses de detenção, já que na data da prolação do título judicial havia transcorrido um pouco mais de 3 anos do lapso temporal da prescrição, considerando que não houve suspensão do curso do prazo prescricional antes da prolação da sentença.

Sobre o assunto, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

“... Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, V da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame das demais matérias deduzidas na peça irresignativa defensiva, apagando-se todos os efeitos da condenação (...)”. (N.U 0002192-52.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“...
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição (...)”. (
STJ
- EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020).

Diante do exposto,
acolho a preliminar
aventada
de ofício
pela d. PGJ, para
reconhecer a ocorrência a
prescrição

retroativa
da pretensão punitiva do Estado
e, via de consequência,
declarar
extinta a punibilidade
de
Carmelino da Silva
pelo crime de
Constrangimento Ilegal no âmbito doméstico
(art. 146, do CP), nos autos da AP nº. 0001667-52.2017.8.11.0026, assim procedendo conforme o disposto nos
arts. 110, § 1º, do CP; art. 109, inciso VI, do CP e art. 107, inciso IV, do CP.

Por consequência lógica,
julgo prejudicada a análise da tese meritória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024